Tribunal: TCU
Processo: 026.137/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços especializado em solução de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), na modalidade de disponibilização de software por meio da utilização como serviço (SaaS), em conjunto com os serviços agregados de consultoria especializada, instalação, configuração e repasse de conhecimento pelo período de 60 meses, prorrogáveis por até 10 anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2024, realizado pela Fundação Cultural Palmares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 78 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.